Tribunal: TJSP
Processo: 1033422-42.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, declarado rescindido o contrato, reconhecida a solidariedade passiva, com ordem de restituição de valores, sem danos morais. Recurso da financeira corré, sustentando inaplicabilidade do CDC, abstração e

Ementa:
COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, declarado rescindido o contrato, reconhecida a solidariedade passiva, com ordem de restituição de valores, sem danos morais. Recurso da financeira corré, sustentando inaplicabilidade do CDC, abstração e autonomia dos títulos cambiais, endossados, cedidos e alegadamente adquiridos pela apelante na condição de terceira de boa-fé, contra quem aduz não ser possível opor exceções pessoais pelo emitente dos títulos cedidos. Sustenta responsabilidade única e exclusiva da empresa cedente por eventuais danos causados ao emitente e cabimento de reconhecimento de sucumbência recíproca. Parcial provimento recursal, apenas quanto à reciprocidade sucumbencial. Relação jurídica e pagamentos comprovados. Contrato integralmente descumprido pela parte ré. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC SOBRE A RELAÇÃO DE CONSUMO. Legitimidade passiva das fornecedoras, parceiras comerciais e financeiras, pelos reflexos do descumprimento. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES, DIRETA OU INDIRETAMENTE da produção, oferta, distribuição e venda dos produtos e serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 12, 14, 25, § 1o, 34 e 35 do CDC, na medida em que INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES DOS PRODUTOS OFERECIDOS AO CONSUMIDOR. Tendo havido a cessão de direitos creditórios representados pelos cheques emitidos pelo comprador, pela loja vendedora, para as operadoras de factoring, são oponíveis as exceções pessoais do consumidor apelado às cessionárias, na forma prevista no art. 294 do CCivil. Clareza da sentença quanto à determinação específica às cessionárias, de restituição apenas dos valores dos títulos cedidos/recebidos da vendedora, solidariamente com a massa falida vendedora que, por sua vez, deve responder pela totalidade dos valores desembolsados pelo consumidor. Acolhimento parcial do apelo, tão-somente no que tange ao reconhecimento da reciprocidade sucumbencial. Provimento parcial. Verba sucumbencial redistribuída, na forma dos artigos 85, § 2o e 86 do CPC. Apelo provido em parte.